Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova e diante de dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia..
2. As palavras da vítima estão isoladas nos autos, pois as testemunhas arroladas pela Acusação não presenciaram os fatos, não tendo condições de confirmar a veracidade dos acontecimentos descritos na denúncia.
3. O direito e processo penal não podem sofrer relativizações em sua dogmática, pois se está diante de um dos principais direitos do cidadão: sua liberdade. O processo penal é, antes de mais nada, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.